Tribunal: TJES
Processo: 0025117-69.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025117-69.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CEZAR PEDREIRA DA SILVA e outros

APELADO: LEANDRO CUNHA DE PAULA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de prova da posse anterior e do esbulho, sob alegação de omissão e contradição quanto à valoração das provas e à necessidade de produção pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise do conjunto probatório e à necessidade de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao concluir que o conjunto probatório documental é apto à resolução do mérito, afastando a necessidade de prova pericial.

A preclusão da prova pericial não altera o resultado do julgamento, diante da suficiência dos elementos já constantes dos autos.

A decisão reconhece a posse legítima do apelado com base em escritura pública e planta aprovada pelo Município, que prevalecem sobre atos esporádicos de fiscalização alegados pelos autores.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, de modo que a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscussão do mérito. 2. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. 3. A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de produção de prova pericial. 4. O prequestionamento ficto autoriza o acesso às instâncias superiores mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 479, 480, 938, §3º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a finalidade dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0025117-69.2012.8.08.0035

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE JOSÉ CEZAR PEDREIRA DA SILVA E LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA

EMBARGADO:
LEANDRO CUNHA DE PAULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração visam sanar supostos vícios de omissão e contradição no acórdão que manteve a improcedência da ação de reintegração de posse por ausência de prova da posse anterior e do esbulho.

Em que pesem os argumentos despendidos, verifico que a parte Embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do recurso integrativo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a suficiência do conjunto probatório documental, assentando que a preclusão da prova pericial não alterou o cenário de improcedência.

Restou consignado que o Apelado demonstrou posse legítima baseada em escritura pública e planta aprovada pelo Município, o que prevaleceu sobre os atos esporádicos de fiscalização alegados pelos autores.

Quanto à alegação de omissão sobre os arts. 479, 480 e 938, §3º, do CPC, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que encontre motivação suficiente para dirimir o litígio.

Ao concluir que a "documentação existente já permitia a compreensão dos fatos e a decisão do mérito", o Colegiado afastou implicitamente a necessidade de novas diligências ou perícias.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado:

"Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita."

Ademais, no que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existente o vício.

Portanto, a rejeição dos aclaratórios não obsta o acesso às instâncias extraordinárias.

Desta forma, a pretensão recursal configura nítida tentativa de reexame do mérito, o que é vedado nesta via.

Inexistindo omissão quanto aos critérios de valoração da prova ou necessidade de conversão em diligência, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.